Tribunal: TJDFT
Processo: 0752007-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO. QUEDA NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. FRENAGEM BRUSCA. LESÕES CORPORAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

3. Conforme exposto na inicial, a autora/recorrida era transportada por veículo conduzido por motorista da recorrente, que é empresa concessionária de serviço público. Relata que, ao solicitar a parada do veículo, a fim de realizar seu desembarque, o condutor do coletivo freou bruscamente o ônibus, o que ocasionou a queda da recorrida, cujo evento lhe trouxe diversas lesões físicas. Pelo exposto, pediu indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

4. O Juízo de primeiro grau asseverou que “(...)caracterizada a conduta danosa (freada abrupta) e os danos aos direitos da personalidade da demandante daí decorrentes, mormente os relativos à integridade física, o pedido inicial deve ser julgado procedente, pelo menos em parte. Há de ser feita uma ressalva, no entanto, quanto ao valor perseguido a título de danos morais, tendo em vista que o fato danoso não causou danos graves à parte requerente, nem a afastou de suas atividades cotidianas por muito tempo, conforme atestado médico e laudo do IML colacionados ao feito”.

5. Nas razões recursais, aduz, em síntese, que não restou demonstrada conduta ilícita do condutor do veículo, o que afastaria o nexo de causalidade com os danos alegados pela recorrida.

6. Contrarrazões ao ID 49404031.

7. No caso, o vídeo das câmeras internas do coletivo, ora anexado ao ID 49404015, elucida a dinâmica dos fatos, de forma a evidenciar que o condutor do veículo não adotou as cautelas necessárias ao acionar os freios. O mesmo vídeo também demonstra que a recorrida segurava-se na barra de apoio com a mão esquerda, bem como apoiava-se com o ombro direito. Assim, tenho que os danos físicos e morais ocorreram por culpa exclusiva do preposto da recorrente.

8. Nesse sentido, o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal prevê que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso, o conjunto probatório evidencia que a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento, bem como trouxe sofrimento físico e mental à recorrida, o que, por óbvio, violou os seus atributos da personalidade. Precedente: (Acórdão 1711693, 07036780220228070014, Relatora Juíza SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14.6.2023, publicado no DJE: 19.6.2023).

10. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.

11. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida.

12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.